Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012180-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (JUIZO RECORRENTE), JUNIO NAZARIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 474.404.301-15 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada, nesta hipótese, a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla o Recurso de Apelação Cível n. 1012180-27.2020.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT no mandado de segurança impetrado pelo apelado JÚNIO NAZARIO FERREIRA DE MORAES contra ato praticado pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS) da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança de ICMS sobre aquisição do veículo usado, na modalidade arrematação em leilão, além de condicionar a expedição de CRLV e CRV do veículo Marca/Mod. CITROEN C4 PALLAS20EAF, Ano/Mod.: 2011/2011, Cor: PRATA, Placa: MIY6628/MT, Chassi: 8BCLDRFJVBG558493, ao recolhimento de ICMS, cuja decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau concluiu pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio para:

- CONCEDER A SEGURANÇA “vindicada para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre o veículo arrematado pelo Impetrante no leilão regido pelo Edital 003/2019, realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, anulando o DAR constante em Id. 30306311. (...)”.
(Id. 205173543).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, submete a matéria a este Sodalício objetivando sua reforma e, para tanto, argumenta:

Inicialmente, argui ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública e, no mérito, defende a legalidade da tributação pelo ICMS sobre aquisição de bens móveis, na modalidade arrematação em leilão público, em conformidade com os arts. 12 da Lei Complementar n. 87/96, 4º da Lei Estadual n. 7.098/98 e 37 do RICMS/2014.

Traz à baila ser imprescindível a averiguação sobre a real destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização, nesse sentido, é impossível.

Registra que os preços praticados em leilão são comumente inferiores aos preços praticados no mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Por fim, argumenta que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser acobertadas por documento fiscal, nos termos prelecionados pelo artigo 201, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Fortes nesses fundamentos, defende a legalidade da tributação, ICMS nas conjecturas de aquisição de bens em leilão público, hipótese dos autos, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para DENEGAR a segurança requestada no
mandamus
(Id. 205173545).

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei. (Id. 205173546 e 205378689).

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, oportunidade em que contrapõe os argumentos do Ente Público Fiscalizador e, ao final, depreca pela mantença da decisão de primeiro grau e, via de consequência, pelo desprovimento do recurso (Id. 205173548).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em resumo, reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça madrugadora da Ação Mandamental n. 1012180-27.2020.8.11.0041, para determinar que a autoridade indigitada coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre o veículo usado, individualizado na peça madrugadora.

Inconformado com o esse veredicto, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineadas no relatório submetido a Vossas Excelências.

Tem-se do caderno processual eletrônico que o impetrante, na data de 23/10/2019, arrematou no leilão público n. 003/2019, o veículo Marca/Mod. CITROEN C4 PALLAS20EAF, Ano/Mod. 2011/2011, Cor: PRATA, Placa: MIY6628/MT, Chassi: 8BCLDRFJVBG558493, e, tão logo efetuado o pagamento da arrematação, procedeu à retirada do veículo.

Ocorre que, finalizado o procedimento de transmissão veicular, foi-lhe negado a expedição do CRLV e CRV, ao frágil fundamento de ausência de recolhimento do ICMS decorrente da operação de arrematação, cuja cobrança o impetrante defende a ilegalidade, especialmente porque o art. 2º da LC n. 87/96, que traz em seu bojo as hipóteses de incidência de ICMS, não contempla a situação exigida pelas autoridades coatoras.

Portanto, o cerne da questão envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão público, que, para o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, acolhendo a tese apresentada pelo ilustre defensor dos direitos do impetrante, é ilegal.

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso na defesa da legalidade da tributação questionada nos autos, sob quaisquer dos fundamentos adotados o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Ao decidir a questão o
juízo a quo
, consignou:

“(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu, a parte Impetrante defende a ilegalidade na cobrança de ICMS na aquisição, via leilão judicial, do veículo Marca/Mod.: I/CITROEN C4 PALLAS20EAF, Ano/Mod.: 2011/2011, Cor: PRETA, Placa: MIY6628/MT, Chassi: 8BCLDRFJVBG558493, Renavam: 8BCLDRFJVBG558493, arrematado por R$ 17.525,00 (dezessete mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Pois bem.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações, uma vez que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento de que a exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Nesse sentido, colha-se vasta jurisprudência acerca do tema, in verbis:

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT - AGR: 10249241220228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão.
(TJ-MT 10045239720218110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(N.U 1023057-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada

para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre o veículo arrematado pelo Impetrante no leilão regido pelo Edital 003/2019
,
realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, anulando o DAR constante em Id. 30306311.
(...)”.

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o posicionamento que vem sendo deflagrado não só por esta relatora, mas por este Sodalício, em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação pelo togado singular.

Evidentemente, o juízo de origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS do automóvel usado, adquirido pelo impetrante/apelado na modalidade leilão público.

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS sobre veículos usados e arrematados em leilão público, que vem sendo adotada pela autoridade impetrada, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS, feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

Abro aqui um parêntese para consignar, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, que a questão afeta à ilegitimidade passiva arguida pelo Ente Público recorrente não merece análise, pelo simples fato de que na presente ação mandamental não foi indicado o Secretário Adjunto da Receita Pública como autoridade coatora.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024